Tribunal: TJDFT
Processo: 0710897-10.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS CAUTELARES. BUSCA E APREENSÃO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO E TELEMÁTICO. SEQUESTRO DE VALORES. POSSÍVEL ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reclamação criminal interposta pelo Ministério Público contra decisão que rejeitou o pedido de deferimento de medidas cautelares em desfavor da recorrida, no âmbito de investigação criminal que apura possível envolvimento da representada em fraudes cometidas mediante uso de redes sociais e aplicativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de indícios suficientes para autorizar as medidas cautelares requeridas; e, (ii) analisar a necessidade e adequação das medidas pleiteadas – busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico e telemático, e sequestro de valores – como instrumentos para a apuração dos fatos e preservação de bens.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de fundadas razões (fumus boni iuris) está demonstrada por indícios contundentes que ligam a recorrida ao cometimento de fraudes, sendo seu CPF utilizado em cadastro fraudulento no aplicativo “99”, associado ao perfil de terceira pessoa, para entrega de bens subtraídos.

4. Constatou-se que os endereços de entrega dos produtos adquiridos de forma ilícita estão localizados próximos à residência da investigada, além de haver repetido uso de seu CPF e endereço como suporte logístico para as atividades fraudulentas, o que justifica o aprofundamento das investigações.

5. O periculum in mora das medidas cautelares decorre da possibilidade de dilapidação patrimonial, ocultação de provas e comprometimento da persecução penal, sendo imprescindível a indisponibilidade de bens e o bloqueio de valores para evitar prejuízo à reparação dos danos causados às vítimas.

6. Nos termos do art. 240, § 1o, alínea “d”, do Código de Processo Penal, é legítima a busca e apreensão domiciliar quando há fundadas razões que indiquem a necessidade de apreensão de objetos necessários à prova de infração penal.

7. O indeferimento das medidas, no caso concreto, comprometeria a obtenção de provas essenciais à elucidação da materialidade e da autoria delitiva, especialmente por se tratar de crime praticado mediante ocultação de identidade e recursos tecnológicos.

8. A persecução penal exige medidas eficazes para a colheita de provas, não sendo admissível que o indeferimento se fundamente em mera interpretação restritiva das justificativas apresentadas pela autoridade policial e pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. A existência de indícios razoáveis de autoria e de materialidade, aliados ao risco de dilapidação de bens e ocultação de provas, justifica a decretação de medidas cautelares, tais como busca e apreensão, quebra de sigilo telefônico e telemático e sequestro de valores.

2. O indeferimento de medidas cautelares em investigação penal somente se legitima diante da inequívoca ausência de justa causa para sua adoção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, art. 240, §1o, "d"; CP, art. 91, I; CPP, art. 387, IV.